Tribunal: TJMT
Processo: 1012688-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012688-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO DO EXEQUENTE PELO FUNDO DE INVESTIMENTO CESSIONÁRIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA
– REEXAME
DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do CPC, constituem recurso de contornos rígidos
destinado
s
a promover a integração e o esclarecimento da decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

2. Na hipótese, o acórdão embargado enfrentou com clareza e objetividade todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada, evidenciando-se o intuito do embargante de rediscutir questões já decididas.

3. A substituição processual do exequente pelo cessionário do crédito seguiu o procedimento próprio previsto no
art. 778, §1o, III, do CPC, sendo desnecessária a notificação prévia ou anuência do devedor, conforme pacificado no Tema 1 do STJ.

4
. Embargos de declaração
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Na sessão ordinária do dia
01/12/2021
, esta Segunda Câmara Cível julgou e
negou
provimento ao mérito
do
Recurso
Agravo de Instrumento
no
1012688-62.2021.8.11.0000
,
que
n
a

Execução n.o 0000027-38.1999.811.0033 - Cód. 1358
-, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, deferiu o pedido de substituição processual do banco exequente pelo seu cessionário
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
.

Confira:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERE A SUBSTITUIÇÃO DO EXEQUENTE ORIGINÁRIO PELO FUNDO DE INVESTIMENTO CESSIONÁRIO –
TEMA 1 DO STJ
- AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E ANUÊNCIA DO DEVEDOR– DESNECESSIDADE – PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA A SUCESSÃO DO EXEQUENTE – ARTIGO 778, §1o, III, DO CPC/15 – POSSÍVEL ALTERAÇÃO DA DIRETORIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA CEDENTE DESDE A OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM PODERES PARA A CESSÃO DO CRÉDITO – IRRELEVÂNCIA– ALEGADA AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FIDC
CESSIONÁRIO – DESACOLHIMENTO - POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EM JUÍZO QUANDO DEMONSTRADA A CAPACIDADE POSTULATÓRIA E INTERESSE DE AGIR – CRÉDITO RURAL– LIGISLAÇÃO ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE DE CESSÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Contra o v. acórdão proferido no
RAI
no
1012688-62.2021.8.11.0000
,
o
executado

ROBERTO VALDECIR BRIANTI
interp
ôs
recurso de
Embargos de Declaração
de ID
no
113216542
,
os quais foram
rejeitados
à unanimidade
no ID no 118962971
, nos seguintes termos:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -OMISSÕES–
INOCORRÊNCIA
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos
declaratórios.-
"

Posteriormente, o
executado

apresentou

Recurso Especial
de ID no 121167480
para o E. Superior Tribunal de Justiça,
cujo seguimento foi negado pela Vice

Presidência
deste TJMT (
ID no 128245699
), sendo que na sequência, interp
ôs

Agravo em Recurso Especial
de ID
no
131552658
, contra a decisão que negou-lhe seguimento, sucedendo que na Corte Superior, por respeitável decisão monocrática
proferida pelo eminente
Ministro
HUMBERTO MARTINS
(
ID no 276688385
),
deu
provimento do Recurso Especial
,
para
determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que se pronuncie sobre os pontos omissos apontados nos embargos de declaração
.

Nos citados embargos de declaração, pondera o embargante que
muito embora alguns dos argumentos vindicados como razões para a reforma de decisão de instância singela terem sido enfrentados, como por exemplo, a legitimidade ativa de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
para figurar no polo ativo processual, os principais fundamentos que escoraram o pedido de reforma da decisão do juízo
a quo
foram sumariamente tangenciados, em clara omissão que aqui quer ver-se afastada.

Enfatiza também que um dos pontos sobre o qual restou omisso o v. acórdão foi acerca da necessidade de indeferimento do pedido de substituição processual porquanto não atendidos os requisitos legais, haja vista que o instituto se distingue da sucessão processual.

No mais, informa que
sucessão processual e substituição processual são institutos processuais civis bastantes distintos
, sendo ululante que o terceiro em questão não ostenta sequer resquícios de fundamentação legal para pretender, como pretende, substituir o verdadeiro exequente.

E completa:

“(...) A sucessão cuida-se da alteração em um dos polos da demanda em virtude da modificação na titularidade do direito material vindicado perante o poder judiciário, já a substituição, requerida e que deveria ser prontamente indeferida, verifica-se exclusivamente em
virtude de lei, quando uma das partes, atua, em que pese em nome próprio, na defesa de interesse e/ou direito alheio, o que não é o caso.

Assim, pela nítida incoerência técnica da postulação, seu indeferimento é
medida
impositiva. Não, destaco, há nenhuma base legal, portanto, ao pedido de substituição formulado. Veja-se a disposição do Art. 18 do Código de Processo Civil, aqui já
pré
-questionado

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial(...).

Concluindo,
defende
a omissão do v. acórdão quanto à tese suscitada de inequívoca ausência do instrumento completo da suposta cessão
, bem como houve
contrari
edade

à
s
disposições contidas nos art
igos
44, 288, 290 e 654 do Código Civil, 132 da Lei das S.A. e 1o da Lei n. 8.668/93, argumentando

que a substituição processual foi irregular, pois o fundo de investimento não possui personalidade jurídica
;
a cessão do crédito não foi devidamente comprovada
;
a

procuração estaria irregular devido à possível alteração na diretoria da empresa cedente
;
a cessão não foi regularmente notificada ao devedor.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Conforme relatado, cuida-se de e
mbargos de
d
eclaração opostos por
ROBERTO VALDECIR BRIANTI
contra
v.
acórdão que
negou provimento
ao
Agravo de Instrumento no 1012688-62.2021.8.11.0000
, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a substituição processual do exequente originário
BANCO DO BRASIL S/A
pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
, em razão de cessão de crédito.

Não é de se olvidar que
embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos,
destinado
s
a promover a integração e o aperfeiçoamento do julgado, permitindo que a decisão judicial seja complementada por meio da supressão de omissão, eliminação de contradição, esclarecimento de obscuridade ou correção de erro material, consoante as hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Pois bem

Analisando detidamente os argumentos expostos
no recurso, denota-se que o
embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a distinção entre os institutos da substituição processual e da sucessão processual, argumentando que o pedido formulado pelo Fundo de Investimento seria de substituição processual, instituto que não se
aplica
ao caso concreto por ausência de previsão legal específica.

Contudo, t
al omissão não se verifica no julgado
– até porque, ao
analisar os fundamentos do
v.
acórdão embargado, constata-se que est
e Tribunal
adotou posicionamento claro e fundamentado acerca da possibilidade de o cessionário assumir o polo ativo da execução, com amparo no
artigo 778, §1o, inciso III, do C
PC/15
, que trata especificamente da legitimidade para promover a execução forçada.

O acórdão, inclusive, citou expressamente o Tema no 1 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (
REsp 1091443/SP
), segundo o qual "
a substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do devedor
."

É verdade que o termo técnico correto para o fenômeno em questão seria "sucessão processual" e não "substituição processual", como apontado pelo embargante. No entanto, tal imprecisão terminológica não compromete a validade do acórdão, uma vez que a fundamentação jurídica adotada corresponde precisamente ao instituto da sucessão processual em razão da cessão de crédito, previsto
citado
no
art
igo
778, §1o, III, do CPC
/15
.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que:

"
Havendo, para o processo de execução, um regramento próprio previsto no
inciso III do §1o do art. 778 do CPC/15
, a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito não exige notificação ou assentimento do devedor, não sendo aplicável ao referido procedimento as vedações e limitações impostas pelos artigos 108 e 109 do mesmo Codex, oponível apenas em processo de conhecimento
."

Desta forma, embora possa haver uma imprecisão terminológica na decisão de primeiro grau ou nas peças processuais das partes, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão jurídica subjacente, reconhecendo tratar-se de hipótese de sucessão processual decorrente de cessão de crédito, com aplicação do dispositivo legal específico (art. 778, §1o, III, do CPC).

Quanto à segunda omissão apontada, referente à ausência do instrumento completo da cessão de crédito nos autos, o acórdão embargado também não padece de vício.

O julgado consignou expressamente que a cessão de crédito foi devidamente comprovada nos autos de origem, conforme se verifica na transcrição da decisão de primeiro grau contida no acórdão:

"
Defiro
o pedido de substituição processual do exequente formulado por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, porque comprovada a cessão dos créditos objeto desta demanda executiva por ato entre vivos (Id. 46086648 - Pág. 202/215), podendo, doravante, o cessionário figurar no polo ativo, independentemente de consentimento do executado (art. 778, § 1o, inc. III, c/c § 2o, do CPC)
."

Ademais, o acórdão embargado analisou a desnecessidade de notificação prévia do devedor ou de sua anuência para a efetivação da cessão de crédito e sucessão processual, com base no regramento próprio do processo de execução e na jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em precedentes julgados sob o rito dos recursos repetitivos.

O acórdão ainda ressaltou que "
tratando de direito disponível, o credor exequente pode ceder seu crédito a quem bem desejar, a título oneroso ou gratuito. Ao executado cabe honrar a obrigação liberalmente assumida", bem como que "a ausência de notificação ou notificação posterior ao vencimento da dívida não é capaz, destarte, de isentar o devedor do cumprimento da obrigação ou impedir o credor/cessionário de praticar os atos necessários à cobrança ou à preservação dos direitos cedidos

uma vez que as obrigações persistem,
exceto se devedor comprovar o pagamento da dívida ao devedor originário antes da cessão do crédito
.
"

Portanto, a questão da suposta ausência do instrumento completo da cessão de crédito foi, ainda que implicitamente, enfrentada pelo acórdão, que reconheceu a validade da cessão de crédito comprovada nos autos e a legitimidade do cessionário para figurar no polo ativo da execução.

Por fim, quanto à terceira omissão apontada, referente à suposta violação ao artigo 132 da Lei das S.A
,
aos artigos 44, 221, 290, 298, 299 e 654, todos do Código Civil, e ao artigo 130, §9o da Lei de Registros Públicos, também não se verifica omissão no acórdão embargado.

O
v.
acórdão enfrentou expressamente a alegação do agravante de que "
o instrumento de mandato apresentado pelo cedente não gozaria da menor credibilidade pelo fato de o documento matriz ter sido subscrito há mais de dois anos por diretor que não se sabe se ainda administra a instituição financeira
", consignando que:

"
Assim, enquanto não desconstituída, uma procuração outorgada por determinado diretor da mandante continua válida e gerando seus efeitos, segundo os poderes específicos por ela conferidos, não podendo ser tangenciada ou melindrada pela simples alteração da diretoria da outorgante
."

Com isso, o
v.
acórdão enfrentou a tese de invalidade da procuração outorgada pelo banco cedente em razão de possível alteração da sua diretoria, afastando-a com fundamento na continuidade da validade e eficácia do mandato até sua eventual desconstituição.

Quanto aos demais dispositivos legais mencionados pelo embargante, observa-se que estes não foram objeto de análise específica no acórdão porque não se mostraram relevantes para o deslinde da controvérsia, considerando o entendimento adotado pela Câmara sobre a validade da cessão de crédito e da sucessão processual no caso concreto.

Por fim, destaco que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, propósitos que transparecem nas razões recursais do embargante.

Ante o exposto,
rejeito
dos
e
mbargos de
d
eclaração
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025